Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de declaração. omissão. Inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais defende a ocorrência de omissão sob o fundamento de que as provas não foram devidamente apreciadas, especialmente os áudios juntados aos autos.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A discussão cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão no julgado quanto à análise de todas as teses trazidas no bojo do Recurso Inominado.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.
6. Com efeito, não assiste razão ao embargante. Todas as provas foram devidamente analisadas e demonstram a celebração do negócio jurídico, sobretudo os áudios indicados pelo autor. Todo o arcabouço documental probatório juntado pelo autor corrobora a contratação do serviço da ré em favor do seu filho, conforme de extrai dos itens 7, 8 e 11 do acórdão “ 7. É indubitável que o autor detinha conhecimento da contratação do curso de games para o seu filho, bem como a contratação do financiamento estudantil. Repare que o autor enviou cópia do seu documento e sua foto pessoal (selfie) para a formalização do contrato bancário (ID 65023005), além de que no documento ID 65022993, pág. 7, consta a assinatura digital do autor, diferentemente do fundamentado pelo Juízo a quo. 8. Tanto não é crível falar que o autor desconhecia da contratação em seu nome, pois da conversa entre o coordenador do curso e a esposa do autor, verifica-se que o autor tinha o conhecimento que iriam ligar para o seu número de celular para dar andamento ao contrato. O coordenador João diz para a esposa do autor: “O pessoal da Elleve já está ciente”. “Pode avisar o Frank” e a esposa do autor responde: “Avisei” (ID 65023005) . 11. Importante, consignar, que apesar das tratativas da contratação ter sido a esposa do autor estar à frente, o autor também tinha conhecimento que o filho realizaria o curso e prosseguiu com as formalidades da contratação. O contrário disso seria beneficiar comportamento contraditório à boa-fé objetiva e lealdade contratual (princípio do Venire Contra Factum Proprium ).
7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, o recurso não merece provimento.
IV. Dispositivo e tese.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.